Tribunal: TJBA
Processo: 0000074-13.2014.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000074-13.2014.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: REGINA FERNANDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0000074-13.2014.8.05.0046
, da Comarca de Cansanção, em que figuram como
Apelante:
BANCO DO BRASIL S/A e como
Apelada:
REGINA FERNANDES DE ALMEIDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, em sessão de julgamento realizada nesta data.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto